Tribunal: TJMT
Processo: 0018658-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018658-78.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (EMBARGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- As Embargantes opuseram o Recurso Aclaratório com o nítido propósito de reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma do Acórdão que manteve a decisão unipessoal da Relatora, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Ademais, não há falar que tão-somente as Embargantes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, pois tanto na decisão que proveu parcialmente o Apelo, quanto naquela que rejeitou os Embargos de Declaração e no Acórdão, consta de forma expressa que houve sucumbência recíproca e que a verba honorária, assim como as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que os Recorridos sejam condenados ao pagamento da verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0018658-78.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários Ltda.
,
atual denominação da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S.A
em razão de Acórdão proferido em Agravo Interno por elas interposto.

De acordo com as Recorrentes, o objetivo deste recurso é sanar a contradição quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, porque os Embargados foram sucumbentes em maior parte dos pedidos.

Afirmam que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação

e não sobre o valor dado à causa.

Sustentam que ocorreu reforma para pior, haja vista que somente as Embargantes recorreram da sentença e, considerando que a condenação aos lucros cessantes foi afastada, o valor dos honorários acabou maior que a condenação em si.

Argumenta que foi sucumbente em apenas 5,43% do valor pretendido na ação, enquanto os Recorridos sucumbiram de 94,57% e que se comparar todos os pedidos formulados pelos Embargados na petição inicial, com a decisão proferida, não há falar em condenar as Recorrentes ao pagamento de honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Reitera que os Recorridos devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios porque sucumbiram de maior parte do pedido.

Assim, alegam ser patente a necessidade de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a modificação da sentença, a fim de que os Recorridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios ou que a verba seja reduzida para patamar menor que o valor da condenação.

Intimados, os Embargados não apresentaram contraminuta, conforme se observa da Certidão de Id. 42184495.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020